Tribunal: TCU
Processo: 004.037/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.037/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dionete Maria Duarte (XXX.950.841-XX); Edna Duarte (XXX.362.741-XX); Eliane de Fatima Duarte (XXX.573.271-XX); Jocabed de Souza Siqueira (XXX.259.281-XX); Neuda Maria de Holanda Araujo Souza (XXX.054.783-XX); Nilde Dias da Costa Faria (XXX.303.001-XX); Paula Merilin Lopes de Souza Braga (XXX.533.911-XX); Silvana Duarte (XXX.387.081-XX); Sonia Rodrigues Braga (XXX.418.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.